Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713160-84.2020.8.07.0000 EMBARGANTES: EDILSON GOMES DE ARAUJO, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA, WANDALO BUARETO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por EDILSON GOMES DE ARAÚJO e Outros contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Sustenta, em síntese, que o recurso especial não reúne condições de admissibilidade, notadamente por inobservância ao requisito do prequestionamento. Pugna, por fim, pela inadmissão do recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que a decisão de admissibilidade de recurso constitucional no tribunal de origem, tem caráter prévio e, uma vez publicada a decisão admitindo o recurso, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012